Tribunal: TJMT
Processo: 1012227-61.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-11
Data de publicação: 2021-07-11

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA No 1012227-61.2019.8.11.0000
Vistos etc.
Atendendo ao pleito da Autora Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, determinei a expedição de Carta de Ordem para a citação pessoal do Réu Wagner da Silva Souza, cuja tentativa de localização foi infrutífera, conforme certificado pelo Oficial de Justiça no ID 91805951.
Requeira a Autora o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.
Cumpra-se.
Cuiabá, 10 de julho de 2021.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora